Tribunal: TCU
Processo: 021.336/2007-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Eliane da Cruz Corrêa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2237/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se avalia recurso de revisão formulado por Eliane da Cruz Corrêa, contra o Acórdão 2557/2012-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em razão de irregularidades na execução do Convênio 5.455/2004, firmado entre o Ministério da Saúde e a Associação Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Ação Comunitária, com o objetivo de dar apoio financeiro àquela entidade para a aquisição de unidades móveis de saúde; Considerando que a recorrente apresentou recurso de revisão em 15/8/2014, peça 252, e, em seguida, em 22/10/2014, juntou o documento, peça 257, desistindo expressamente do recurso, "haja vista perfectibilizado inequívoca preclusão lógica, advinda de fato superveniente, afeta às quitações do débito e da multa, conforme documentações anexas, fato esse que torna incompatível a continuidade da insurreição recursal" ; Considerando que, mediante o Acórdão 4800/2016-TCU-Segunda Câmara , relacionado na sessão ordinária de 19/4/2016, o TCU expediu quitação do débito e da multa atribuídos a Eliane da Cruz Corrêa; Considerando que, em 23/5/2023, Eliane da Cruz Corrêa ajuizou novo recurso de revisão, peças 485 e 486; Considerando que houve preclusão consumativa, tendo em vista que a responsável já interpôs recurso de revisão anteriormente e, ainda que não houvesse, o presente recurso seria intempestivo, uma vez que o Acórdão 3901/2014-TCU-Segunda Câmara (peça 245), que examinou os últimos embargos de declaração, nestes autos, foi publicado no Diário Oficial da União em 4/8/2014, há cerca de 9 anos, portanto; Considerando que, conforme manifestação expressa da ora recorrente (peça 257) houve também preclusão lógica para a formulação de outro recurso, uma vez que Eliane da Cruz Corrêa pagou o débito e a multa a ela imputados e recebeu quitação do TCU por meio do Acórdão 4800/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e o MP/TCU propuseram, em pareceres uniformes, não conhecer do presente recurso, ainda que por fundamentos diversos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992; c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do RI/TCU, em não conhecer do recurso de revisão em razão de preclusão consumativa e lógica, conforme encaminhamento proposto nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.336/2007-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.527/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.526/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.528/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ana Olívia Mansolelli (XXX.827.798-XX); Associação Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Ação Comunitária (51.642.288/0001-39); Associação Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Ação Comunitária (51.642.288/0004-81); Eliane da Cruz Corrêa (XXX.307.428-XX); João Elias de Moura Cordeiro (XXX.645.701-XX); Luiz Antônio Trevisan Vedoin (XXX.563.531-XX); Paulo Biancardi Coury (XXX.568.877-XX); Ronildo Pereira Medeiros (XXX.046.561-XX); Suprema - Rio Comercio de Equipamentos de Segurança e Representações Ltda (07.150.827/0001-20). 1.3. Recorrente: Eliane da Cruz Corrêa (XXX.307.428-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Ivo Marcelo Spinola da Rosa (13731/OAB-MT); Pedro Inácio Moraes de Oliveira (34538/OAB-DF), Lilian de Paula Martins Oliveira (193294-E/OAB-SP); Marcelo Martins de Oliveira (164967/OAB-SP); Bruno Martins de Oliveira (294.011/OAB-SP); Rodrigo Carvalho Mendonça e Pedro Victor Marques Cruz; Samara Massanaro Rosa (301741/OAB-SP); Vitor João de Freitas Costa (132089/OAB-SP) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.